Tribunal: TJSP
Processo: 2066044-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para esse fim – Alegação de ausência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar - Mera reiteração de writ anterior - Impetração não conhecida neste tocante – Disputa pela concessão de prisão domiciliar – Ausência dos requisitos legais - Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de justificar a pretensão - Constrangimento ilegal

Ementa:
Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para esse fim – Alegação de ausência dos requisitos ensejadores da prisão cautelar - Mera reiteração de writ anterior - Impetração não conhecida neste tocante – Disputa pela concessão de prisão domiciliar – Ausência dos requisitos legais - Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de justificar a pretensão - Constrangimento ilegal não configurado - Writ parcialmente conhecido e nesta parte denegado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2066044-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante VICTOR HUGO
ANUVALE RODRIGUES e Paciente EDUARDO RONY GONÇALVES, é impetrado
MM JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL - FORO DE TUPÃ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066044-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15407
2
Voto no 15407
Habeas Corpus no 2066044-69.2020.8.26.0000
Habeas Corpus - Tráfico ilícito de entorpecentes e
associação para esse fim Alegação de ausência dos
requisitos ensejadores da prisão cautelar - Mera
reiteração de writ anterior - Impetração não
conhecida neste tocante Disputa pela concessão de
prisão domiciliar Ausência dos requisitos legais -
Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de
justificar a pretensão - Constrangimento ilegal não
configurado - Writ parcialmente conhecido e nesta
parte denegado.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr. Victor Hugo Anuvale Rodrigues,
advogado, em favor de Eduardo Rony Gonçalves, preso preventivamente como
supostamente incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06, pretendendo o
deferimento da prisão domiciliar, em razão da pandemia de Coronavírus.
Sustenta, em síntese, a inexistência de prova da autoria dos crimes imputados
ao paciente, apontado como sujeito trabalhador. Ressalta que o paciente está detido no
Centro de Detenção Provisória II de Pacaembu, onde há um detento suspeito de ter
contraído covid-19, razão pela qual entende que a manutenção da prisão preventiva implica
em risco à saúde do paciente. Pleiteia, pois, a imediata inserção do paciente em prisão
domiciliar e, ao final, a concessão da ordem (fls. 01/15).
Denegada a medida liminar (fls. 203/204) e prestadas as informações
requisitadas à autoridade apontada como coatora (fls. 207/209), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial conhecimento da impetração, e pela denegação
da ordem no remanescente (fls. 212/215).
É o breve relatório.
Por infração, em tese, aos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n.o 11.343/06,
foi decretada a prisão preventiva do paciente, em 03.12.2019 (fls. 25/29). Ao que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066044-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15407
3
depreende da cópia do aditamento da denúncia, em unidade de desígnios com os corréus
José Francisco e Reginaldo, o paciente mantinha em depósito porções de drogas (04 tijolos
de maconha, com peso bruto de 157g, bem como 356 invólucros de borracha contendo
maconha, com peso bruto de 662,7g, mais 191 invólucros de plástico contendo maconha,
com peso bruto de 215,8g e, por fim, outros 79 invólucros de borracha contendo maconha,
com peso bruto de 132,6g), para fins de comercialização e entrega ao consumo de terceiros.
Consta ainda que Eduardo e demais denunciados associaram-se a terceiras pessoas para a
prática do tráfico ilícito de entorpecentes (cf. fls. 20/24).
Dito isso, destaca-se que não merece conhecimento a impetração, no ponto em
que se insurge contra a decretação da custódia preventiva, com fundamento na ausência das
hipóteses ensejadoras da prisão cautelar, porquanto, nessa parte, é mera reiteração de
habeas corpus anterior (no 2279780-10.2019.8.26.0000), deduzido com idêntico propósito,
e cuja ordem fora denegada por esta E. 13a Câmara, por unanimidade, em julgamento
datado de 30/01/2020.
O conhecimento, por isso, está a merecer a impetração apenas no ponto em que
alega devida a concessão prisão domiciliar ao paciente, em vista da atual pandemia de
Coronavírus.
Nesse tocante, contudo, para além de não comprovada qualquer hipótese
ensejadora da concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318, do CPP, certo é que a
Recomendação no 62 do CNJ é desprovida de caráter vinculativo, e não determina nem
poderia a concessão automática e generalizada dos pedidos de liberdade provisória e de
prisão domiciliar aos custodiados, mas tão somente recomenda a reapreciação criteriosa
das prisões cautelares em hipóteses específicas, dentre as quais não se encontra o paciente,
notadamente porque não comprovado que Eduardo ostente saúde debilitada, integre grupo
de risco que propicie o contágio, tampouco necessite de tratamento médico que não possa
ser ministrado no estabelecimento prisional em que inserido.
Ademais, o plenário do C. Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADPF no 347,
ressaltou a indispensabilidade da análise casuística da prisão cautelar, não bastando a
alegação genérica da superveniência da pandemia para a concessão da liberdade provisória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2066044-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15407
4
ainda que reconhecido o “Estado de Coisas Inconstitucional” do sistema penitenciário, no
âmbito desta mesma ADPF.
Ressalte-se, por fim, inexistirem dados oficiais acerca de eventual
contaminação generalizada nos presídios, sendo certo, ainda, que, segundo o noticiado, a
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo vem adotando medidas
articuladas voltadas à prevenção e ao enfrentamento do Covid-19 junto à população
carcerária, a reforçar que a pandemia, por si só, não pode justificar a concessão automática
e indiscriminada dos pedidos de liberdade provisória, de prisão domiciliar, ou ainda, da
concessão antecipada de benefícios executórios.
Ante o exposto, CONHECE-SE EM PARTE da impetração e, na parte
conhecida, DENEGA-SE a ordem.
MARCELO GORDO
Relator